Tribunal: TJDFT
Processo: 0702031-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 133, §3o, INCISO II, DO CP. ABANDONO DE INCAPAZ PRATICADO CONTRA DESCENDENTE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PERIGO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. ART. 232 DO ECA. SUBMETER CRIANÇA OU ADOLESCENTE A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO MÍNIMA. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o crime de abandono de incapaz (art. 133 do CP) é de perigo concreto, não bastando, portanto, a mera potencialidade abstrata de risco ao bem jurídico tutelado pela norma penal, mas a demonstração que ele foi concretamente ameaçado, ainda que não tenha chegado a ocorrer dano efetivo”. (AgRg no HC n. 809.426/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).
2. A entrega da criança aos cuidados do Conselho Tutelar, embora inadequada e reprovável, não configura situação de perigo concreto para a vida ou saúde do infante, capaz de configurar o crime de abandono de incapaz. 2.1. Diante da atipicidade da conduta, a absolvição é medida que se impõe, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
3. O tipo penal do art. 232 do ECA busca tutelar a integridade física e moral da criança e do adolescente, prevendo penalidade àquele que, dolosamente, submete criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame (situação vergonhosa) ou a constrangimento (situação de violência física ou moral/psicológica). 3.1. In casu, são incontroversas as expressões injuriosas e humilhantes utilizadas pela genitora para se referir ao filho.
4. Na fixação da indenização por danos morais devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, se revela desproporcional a quantia estimada na origem, havendo de ser reduzida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.